Tribunal: TJDFT
Processo: 0735672-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra firme e coesa do agente de polícia autoriza a condenação da acusada, sobretudo porque se reveste de especial valor probatório e suas declarações ostentam fé pública, estando em consonância com as demais provas constantes dos autos.

2. O conjunto probatório formado nos autos autoriza a condenação da ré pela prática do crime de falsidade ideológica, não havendo como ser acolhida a tese da defesa.

3. Recurso desprovido.